Tribunal: TJPA
Processo: 0008412-02.2018.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008412-02.2018.8.14.0008

APELANTE: SERGIO IGOR COSTA SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO. LESAO CORPORAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÂNSITO EM JULGADO PARA ACUSAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELADO. ART. 107, IV DO CP. MÉRITO DO RECURSO PREJUDICADO. CONHEÇO DO RECURSO E DOU PROVIMENTO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
conhecer do recurso e
de ofício, declarar extinta a punibilidade de SERGIO IGOR COSTA SOUZA,
ante a ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva retroativa
, nos termos do art. 107, IV do CP, restando prejudicada a análise do mérito do presente recurso, nos termos da fundamentação supra
,
conforme fundamentação do voto do relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido pela Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém, .... de ................... de 2024.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0008412-02.2018.8.14.0008

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM:

JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARCARENA/PA

APELANTE: SERGIO IGOR COSTA SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

REVISORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Sérgio Igor Costa Souza, contra sentença proferida pelo
Juízo da Vara Criminal da comarca de Barcarena
, que o condenou como incurso nas sanções punitivas do art. 129, §9º do CP c/c art. 7º, I do Lei nº 11.340/06, a pena de três (3) meses de detenção em regime aberto, bem como o absolveu da acusação do crime de ameaça – art. 147 do CP, nos termos do art. 386, inciso I do CPP.

Inconformado o recorrente apelou, preliminarmente requer a anulação da sentença, com consequente extinção da punibilidade do réu e subsidiariamente, caso não seja esse o entendimento do juízo, requer a reforma da sentença para a desclassificação da imputação penal, para a contravenção penal de vias de fato, ante a ausência de prova de materialidade delitiva.

Em sede de contrarrazões
o Representante do Ministério Público, pugnou pelo conhecimento do recurso de apelação e, no mérito, por seu provimento, para que seja extinta a punibilidade do réu, em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal.

A

Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Procuradora de justiça Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento, se pronunciou pelo conhecimento do recurso e parcial provimento do apelo manejado em favor de Sergio Igor Costa Souza, para que seja declara a extinção da punibilidade do recorrente pela
PRESCRIÇÃO, nos termos dos artigos no art. 107, IV, c/c art. 109, VI, art. 110, §1º, todos do Código Penal.

É o relatório. à revisão.

Belém, .... de ................... de 2024.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Contudo, sem adentrar no mérito recursal, verifico a ocorrência, no presente caso, da prescrição da pretensão punitiva estatal retroativa
.

É sabido que por prescrição retroativa entende-se o período que compreende a data da sentença condenatória ao recebimento da denúncia, levando por consideração a pena em concreto, quando transitado em julgado o feito para a acusação, o que é a hipótese em análise.

Assim, dado que restou verificado o trânsito em julgado para acusação, a prescrição regula-se pela pena concretizada na sentença, nos termos do art. 110, §1° do CP e da súmula 146 do STF, pelo o que se deve ter por base a pena em concreto de 03 (três) meses de detenção fixada pelo juízo ‘a quo’ que, conforme dispõe o art. 109, III do CP, prescreve em 03 (três) anos.

Diante disso, observa-se que, entre a data da publicação da sentença, em 21/03/2023 e a data do recebimento da denúncia, em 02/05/2019, passaram-se mais de 03 (três) anos, tempo que excede o lapso prescricional acima mencionado.

Nesse sentido, deve ser reconhecido, de ofício, a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva retroativa em face da mencionada imputação, com fulcro no art. 107, IV do CP, por se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, ensejando, portanto, a prejudicialidade da análise do mérito do presente recurso.

Ante o exposto
,

na esteira do respeitável parecer ministerial,

conheço
do recurso para,
de ofício, declarar extinta a punibilidade de SERGIO IGOR COSTA SOUZA,
ante a ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva retroativa
, nos termos do art. 107, IV do CP, restando prejudicada a análise do mérito do presente recurso, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém, .... de ................... de 2024.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 05/08/2024